Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-73.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000171-73.2022.8.05.0084

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEI QUEIROS DOS SANTOS

Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s):VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SÚMULA 473 DO STF. LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A percepção da gratificação de escolaridade (mudança de nível) por servidora pública municipal encontra respaldo em legislação específica e depende da comprovação do requisito legal — conclusão de curso superior, devidamente formalizado por diploma.

A revogação ou supressão de vantagens incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor não pode ocorrer de forma unilateral, sem prévia instauração de processo administrativo, sob pena de afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

A jurisprudência do TJBA, firmada em sede de IRDR (Processo nº 0010047-22.2020.8.05.0000), reconhece a ilicitude da supressão de gratificações sem observância de procedimento administrativo formal.

A ausência de prejuízo financeiro não afasta a ilegalidade do ato quando há alteração da estrutura remuneratória, tampouco legitima a supressão sem o devido processo.

Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, restabelecendo a vantagem suprimida, com efeitos retroativos e consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000171-73.2022.8.05.0084
, em que figura como apelante
LUCINEI QUEIROS DOS SANTOS
e como apelado

MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator